Tribunal: TJBA
Processo: 0000234-17.2003.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000234-17.2003.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Renan Santana dos Santos

Advogado(s): GUSTAVO HENRIQUE MOSCAN DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO ARGUMENTO DEFENSIVO. PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA MEDIANTE LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO. INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS, COLHIDOS EM JUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE NÃO PODE SER SUBTRAÍDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “
IN DUBIO PRO SOCIETATE
”. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado por
Renan Santana dos Santos
, face à decisão proferida pelo MM. Ju
iz
da Vara do Júri da Comarca de
Itabun
a, Dr. Ren
ato Alves Cavichiolo
, que o pronunciou pela prática do delito insculpido no Art. 121, § 2º, inciso
s I e
IV, do Código Penal (homicídio qualificado por
motivo torpe e
uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima).

2.
O
decisum
fustigado consignou, em apertada síntese, que “A prova da materialidade está encartada no laudo de exame cadavérico de folha 79/80”, salientando, ainda, que “Quanto aos indícios de autoria, tenho que a mesma recai sobre o réu, conforme depoimentos colhidos em audiências.” Frisa, nesse sentido, o Douto
a quo
que “havendo indícios suficientes de autoria, não há que se falar em absolvição, ficando reservado para o plenário do Tribunal do Júri a sustentação da defesa com maiores argumentos de convencimento.”

3.
Sustenta o Irresignado, em resumo, que “desde a época dos fatos [...] residia no município de São Paulo/SP [...] e não em Itabuna/BA”, afirmando a defesa, ademais, que “fica claro que não teria como ser o recorrente autor do homicídio praticado contra a vítima Ingrid, haja vista que o mesmo estava em outro Estado da Federação.” Dito isto, sustenta o ora Recorrente, em suas razões, que “não é autor do homicídio praticado”, arrematando, nessa senda, que “não se pode admitir a pronúncia [...] sem qualquer lastro probatório colhido em juízo”. Requer, por fim, sua absolvição sumária pela ausência de indícios de autoria, com fulcro no Art. 415, inciso II, do CPP ou, ainda, sua despronúncia, de acordo com o Art. 414, também da Lei Adjetiva Penal.

4.
O Órgão Ministerial, em sede de contrarrazões, pleiteia o improvimento do Recurso e a mantença integral da pronúncia, sob o argumento de que “Os elementos probatórios colhidos, aliados aos laudos anexados, demonstram elementos suficientes da concorrência do pronunciado no evento, sendo suficientes para submissão do julgamento perante o Tribunal do Júri.” A Douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, mediante judicioso Parecer emitido pelo Eminente Procurador Wellington César Lima e Silva, opinou pelo improvimento da Insurgência, sustentando, nesse sentido, que “durante o sumário de culpa, cabe ao Magistrado remeter a análise da causa ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, uma vez verificada a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária a certeza absoluta.”

5.
De acordo com o
caput
do Art. 413, do Código de Processo Penal, “
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

6.
A jurisprudência pacífica d
esta Turma Criminal, preceitua que “Preenchidos os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia, quais sejam, a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, é impositiva a pronúncia, submetendo-se o Acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.” Ressalte-se, ademais, o entendimento uníssono prevalecente neste Insigne Colegiado, no sentido de que “Nesta primeira fase do procedimento escalonado do Júri, prevalece o juízo de admissibilidade, fundado em fortes suspeitas, sendo que, na hipótese de eventuais dúvidas, deve o juiz sumariante orientar-se pelo princípio do
in dubio pro societate
.” (Recurso em Sentido Estrito nº 0012073-94.2010.8.05.0080, Rela. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 14/09/2021).

7.

As testemunhas Sérgio Guedes Reis, Marcelo Guedes de Souza, Carleane Guedes de Souza e Ana Carla Guedes dos Santos, prestaram depoimentos uníssonos, perante Autoridade Judiciária, no sentido de que o ora Recorrente foi o autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima Ingrid Margot de Souza.

Nessa seara, v
erifica-se que no presente momento processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, bem como observa-se que a decisão

vergastada encontra-se devidamente fundamentada na análise dos
citados
depoimentos testemunha
i
s colhidos em Juízo, no que concerne aos indícios de autoria delitiva. Impõe-se o prestígio, nessa oportunidade, à soberania constitucional do Conselho de Sentença, no que concerne ao mérito da acusação formulada no caso em tela.
Nessa seara,

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
0000234-17.2003.8.05.0113
, tendo como
Recorrente

Renan Santana dos
Santos
e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 2022.

(data consoante certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

PRESIDENTE/RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC11